Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. ART. 345, I E IV, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO ÚLTIMO VEÍCULO DA FILA. CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS. FOTOGRAFIAS QUE CONTRASTAM COM A DINÂMICA DEFENDIDA NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o autor recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral, sendo a sentença fundamentada em ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor. No mérito, afirma que houve confissão extrajudicial de culpa por parte do motorista réu, que foi revel nesta ação. Aduz que houve engavetamento causado pelo motorista réu, cujo interesse sobre o veículo era objeto de seguro contratado junto à seguradora ré. Sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada, uma vez que não se pode ter certeza da dinâmica do acidente apenas pelas fotografias carreadas aos autos, sobretudo acerca de quem deu início às colisões em série. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça indeferida. Preparo recolhido. Preliminar de impugnação prejudicada.

III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. As testemunhas arroladas são motoristas diretamente envolvidas no acidente e a procedência do pedido do autor beneficiaria a todas elas. Portanto, sequer seria possível sua oitiva de forma compromissada diante da suspeição, conforme art. 447, § 3o, II, do CPC. Em segundo lugar, uma das testemunhas é o piloto da motocicleta que foi atingida pelo autor, ou seja, na tese defendida na inicial, seria a última a receber o impacto. Portanto, considerando que estava de costas para todos os demais veículos, mostra-se improvável que tenha visualizado, com precisão, quem deu causa à sequência de colisões. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

IV. Com efeito, o caso trata de engavetamento e a controvérsia recai sobre quem deu causa à série de colisões. A culpa é atribuída pelo autor ao réu, que conduzia o último veículo da fila e que, portanto, teria projetado todos os demais à frente. Inicialmente, destaco que a revelia do requerido não produz o efeito material da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, uma vez que a seguradora ré apresentou contestação, nos termos do art. 345, I, do CPC. Além disso, as alegações do autor vão de encontro à prova produzida nos autos, o que também afasta a presunção, na forma do art. 345, IV, do CPC.

V. Compulsando os autos e especialmente as fotografias colacionadas, verifica-se que os danos causados à traseira do veículo do recorrente (Corolla) foram severos, assim como os da frente do veículo Clio, IDs 34146630 e 34146862. Por sua vez, foram ínfimos ou mesmo imperceptíveis os danos na frente do veículo do réu (Versa), a quem se atribuiu a culpa pelo acidente, ID 34146630. O impacto sequer foi suficiente para quebrar os faróis. Portanto, mostra-se descabida a dinâmica defendida pelo autor, uma vez que a força dos impactos indicada pelas fotos evidencia que o Clio colidiu com força na traseira do veículo do autor e, em seguida, foi atingido de forma leve pelo veículo do requerido. Cumpre observar, ademais, que o requerido afirmou em seu relato à seguradora que seu veículo foi acertado na traseira por um outro veículo, ID 34146631, o que reforça ainda mais a impossibilidade do acidente ter acontecido como narrado pelo autor. Assim, acertada a sentença de improcedência.

VI. Destaque-se, por fim, que a confissão de culpa do requerido perante a seguradora deve ser vista com ressalvas, especialmente diante da prova produzida nos autos. A confissão deve estar corroborada de forma inequívoca pelos elementos de prova produzidos a fim de que o Judiciário não respalde eventual ajuste feito entre os condutores, no qual um deles assume com a finalidade de impor o conserto de todos os veículos às expensas da seguradora.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.